Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-88.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Caso em que o imóvel descrito na inicial não possui matrícula individualizada, conforme constou da sentença. Ausência de pedido de regularização na inicial. Ação de adjudicação compulsória que não pode ser utilizada como via transversa à regularização fundiária. Precedentes desta Câmara. Sentença

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Caso em que o imóvel descrito na inicial não possui matrícula individualizada, conforme constou da sentença. Ausência de pedido de regularização na inicial. Ação de adjudicação compulsória que não pode ser utilizada como via transversa à regularização fundiária. Precedentes desta Câmara. Sentença que comporta reforma, de ofício, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE." (v. 44377).